Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730932-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSINA COELHO DE SOUSA APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA DECISÃO Indefiro, por ora, o pedido de ID 70651207, uma vez que a configuração de litigância predatória exige a demonstração de assédio processual, não pode se basear apenas em alegações genéricas, quanto ao número de ações propostas pelo advogado. Inclua-se o processo na pauta. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora